Tribunal: TJMT
Processo: 1054982-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1054982-24.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ITIQUIRA
RECORRIDO: NEIDE OLIVEIRA DE PAULA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL. FÉRIAS DE 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 15 DIAS DO PRIMEIRO SEMESTRE. IRDR TEMA 04 DO TJMT. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVERGÊNCIA E FALTA DE CLAREZA NA PLANILHA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela exequente no valor de R$ 54.103,26, em ação de cobrança proposta por servidora pública municipal (professora) visando ao pagamento do terço constitucional incidente sobre 15 dias de férias do primeiro semestre, previsto na Lei Municipal no 684/2010 e reconhecido na sentença com fundamento no IRDR Tema 04 do TJMT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o cálculo homologado observa os limites do título executivo judicial que reconheceu o direito ao terço constitucional sobre 15 dias de férias do primeiro semestre; (ii) estabelecer se houve demonstração adequada de eventual excesso de execução ou ocorrência de bis in idem; e (iii) determinar se a parcela relativa ao exercício de 2019 está atingida pela prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença reconhece o direito da servidora ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias de férias do primeiro semestre, com base no IRDR Tema 04 do TJMT e na Lei Municipal no 684/2010, que assegura aos professores 45 dias de férias anuais, divididos em 15 dias no primeiro semestre e 30 dias ao final do ano letivo.
4. O Município efetuava o pagamento do terço constitucional apenas sobre os 30 dias de férias do final do ano, deixando de remunerar o adicional referente aos 15 dias do primeiro semestre, razão pela qual a condenação limita-se ao pagamento da diferença correspondente.
5. A planilha apresentada pela exequente utiliza rubrica genérica (“Férias + 1/3”) sem demonstrar de forma analítica a metodologia empregada para o cálculo dos 15 dias de férias e do respectivo terço constitucional, o que compromete a transparência e dificulta a verificação da correspondência entre os valores apurados e o comando do título executivo.
6. O Município, por sua vez, não cumpre o ônus previsto no art. 535, §2o, do CPC, pois não apresenta cálculo detalhado que demonstre o alegado excesso de execução, limitando-se a impugnações genéricas e adotando metodologia de atualização incompatível com o título judicial.
7. O cálculo apresentado pelo ente público aplica cumulativamente SELIC e juros de 1% ao mês, em desconformidade com a Emenda Constitucional no 113/2021, que estabelece a taxa SELIC como índice único de atualização e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.
8. Diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes e da ausência de demonstração analítica suficiente para aferição do valor correto, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novo cálculo técnico, observados os limites do título executivo e os parâmetros de atualização fixados na decisão.
9. A prescrição quinquenal não incide sobre a parcela referente ao exercício de 2019, pois, tratando-se de relação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação são alcançadas pela prescrição, e o vencimento das férias ocorreu dentro do período não prescrito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:"1.Em cumprimento de sentença nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a divergência entre os cálculos das partes e a ausência de demonstração analítica suficiente da metodologia utilizada impõem a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor devido nos limites do título executivo.2. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de cálculo detalhado pelo executado, nos termos do art. 535, §2o, do CPC.3. A partir da Emenda Constitucional no 113/2021, a taxa SELIC constitui índice único de atualização monetária e juros nas condenações impostas à Fazenda Pública.4. Nas relações jurídicas de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Municipal no 684/2010, arts. 54 e 55; CPC, art. 535, §2o; Emenda Constitucional no 113/2021; Decreto no 20.910/1932; Súmula 85 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054982-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fruição / Gozo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 010.150.116-16 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ITIQUIRA - CNPJ: 03.370.251/0001-56 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026